Tribunal: TJBA
Processo: 8026133-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026133-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDMILSON DOS SANTOS e outros Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. REQUISITOS PRESENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DE DELITOS DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA. DECRETAÇÃO NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi preso em flagrante no dia 07/06/2017, sendo-lhe imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, após operação policial que resultou na apreensão de mais de 32 kg de maconha, 54 g de cocaína e um revólver calibre .38, encontrados em dois imóveis distintos. 2. Em sede de audiência de custódia, a autoridade judiciária competente converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, bem como na existência de outros processos criminais em trâmite contra o Paciente, relativos a delitos de roubo e homicídio. Posteriormente, no entanto, foi-lhe concedida a liberdade por meio do habeas corpus nº 0023113-75.2017.8.05.0000, diante do reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa. 3. O feito prosseguiu com o Paciente respondendo em liberdade, vindo a ser condenado, em 04/05/2025, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, e à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo decretada, novamente, sua prisão preventiva. 4. A defesa sustenta que a nova decretação da custódia cautelar carece de fundamentação concreta, sendo fundada exclusivamente na prolação da sentença condenatória, o que configuraria hipótese de prisão automática, vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente em observância ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal e à Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Com efeito, além das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a análise da sentença condenatória que decretou a custódia revela que o juízo de origem, após reconhecer a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, fundamentou a necessidade da prisão preventiva com base no risco de reiteração delitiva, considerando que o Paciente teria cometido novos delitos enquanto estava em liberdade provisória. 6. Assim, embora alegue-se ausência de motivação idônea, observa-se que o magistrado de primeiro grau, ao analisar os pressupostos legais da prisão preventiva — notadamente o fumus commissi delicti e o periculum libertatis —, destacou expressamente a materialidade do delito, os indícios de autoria e o risco de reiteração criminosa, circunstâncias que foram abordadas na fundamentação da sentença condenatória. 7. Além disso, a prisão preventiva pode ser decretada ou mantida na sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada e observados os pressupostos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Inclusive, o art. 387, § 1º, do CPP estabelece que o juiz, ao proferir a sentença, deve decidir fundamentadamente sobre a manutenção, decretação ou substituição da prisão por medida cautelar, sem prejuízo do recurso cabível, como ocorreu na situação em epígrafe. 8. No tocante à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que, diante das peculiaridades do caso concreto, tais medidas não se mostram adequadas nem suficientes para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. 9. Diante de todo o exposto, não se vislumbrando ilegalidade flagrante na decisão impugnada, impõe-se o conhecimento do presente habeas corpus, com a consequente denegação da ordem pleiteada. HABEAS CORPUS DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8026133-54.2025.8.05.0000, impetrado por GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA, em favor de EDMILSON DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 5